Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS USUAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. NOVAS PESQUISAS. DESCABIMENTO. MEDIDAS ATÍPICAS. EFICÁCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema Sisbajud, inscrição do nome dos devedores no Serasajud e em execução por quantia certa ajuizada.
II. Questão em discussão
2. As controvérsias consistem em estabelecer se, no caso concreto, deve o magistrado deferir nova consulta ao sistema SISBAJUD, a inscrição de nome dos devedores no SERASAJUD e se pode determinar a suspensão do direito de dirigir dos devedores, até o adimplemento da dívida executada.
III. Razões de decidir
3. A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, como não poderia deixar de ser, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém.
4. O deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial, o que não foi demonstrado no caso.
5. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. O que se dá apenas de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes.
6. A previsão de medidas atípicas constantes no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. Acontece que tais medidas limitativas devem ser adotadas somente em situações extremas e quando não seja possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares.
7. Na questão, as providências requeridas não guardam qualquer relação com a prestação exigida e cuja satisfação é buscada. Logo, não se evidencia utilidade na suspensão do exercício de um direito ou licença, cujo escopo é unicamente de constranger quem deve, mas sem qualquer resultado prático e eficaz na realização da prestação que se persegue.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses do julgamento: “Após a realização de diligencias pelo Judiciário em busca de bens junto aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, o magistrado não é obrigado a deferir novas consultas reiteradas sem que o credor demonstre que houve modificação da situação financeira do executado.”
“Constitui faculdade do juiz a determinação para incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes, o que se dá apenas de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor fazê-lo.”
“A previsão de medidas atípicas constantes no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. Acontece que tais medidas limitativas devem ser adotadas somente em situações extremas e quando não seja possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares.”